Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700752-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRALE APELADO: ANDRESSA BARROSO DE ALMEIDA, THIAGO PEREIRA DA SILVA, VINICIUS DE MENDONCA HORA DECISÃO Em atendimento à petição ID 35092285, que se trata da desistência do recurso, verifico que os advogados possuem poderes para esse ato estabelecido em procuração (ID 32755061). Desse modo, homologo a desistência do presente recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de maio de 2022